Tribunal: STF
Processo: HC 223888
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, § 2º, DO CTB. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.156.145, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO DO QUAL SE CONHECEU PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. ENTENDIMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal’ (AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    2. Não obstante o atestado médico juntado aos autos, não há como concluir-se, a partir de tal documento, pela absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato durante a fluência de todo o prazo recursal que se encerrou no dia 12/9/2022 (segunda-feira). Assim, tendo em vista que o último dia do prazo para interposição de agravo regimental contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial foi o dia 12/9/2022 (segunda-feira); bem como que o respectivo agravo interno foi protocolado tão somente no dia 18/9/2022, é evidente que o referido recurso revelou-se manifestamente intempestivo. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito, em igual período, a ser definida em sede de execução, além da suspensão, pelo prazo de 02 (dois) anos, da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática do crime tipificado no artigo 302, § 2º, do CTB.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa “para fixar a pena do Recorrente em 3 (três) anos de reclusão, além de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantido o regime inicialmente aberto e mantida a substituição da pena corporal por restritiva de direito, em igual período, a ser definida em sede de execução, mantendo, no mais, a sentença combatida”.



    Foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, o recurso especial não foi conhecido.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual também não foi conhecido, por meio de decisão monocrática, em razão da intempestividade.



    Ato contínuo, foi interposto novo agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na indevida certificação do trânsito em julgado nos autos do agravo em recurso especial, e na nulidade da ação penal pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Alega que a interposição do agravo regimental fora do prazo se justifica porquanto o patrono “estava impossibilitado de atuar no feito, em razão de problemas de saúde”.



    Ainda, afirma que o paciente faz jus ao benefício do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “quando entrou em vigência a Lei nº 13.964/2019 (em 23/01/2020), que criou o instituto do ANPP, o processo criminal do Paciente (Proc. nº 0002118- 91.2014.8.06.0073) ainda estava aguardando remessa para o TJCE, para fins de apreciação do recurso de Apelação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isso posto, requer a Vossas Excelências que: 



    a) liminarmente, seja deferida tutela cautelar de urgência: 



    a.1) determinando a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado do AREsp 2156145/CE (Proc. originário nº 0002118- 91.2014.8.06.0073);



    a.2) Por consequência, também seja determinada a suspensão da eventual Execução Penal e dos seus efeitos, ora em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Croatá/CE (Proc. nº 0002118-91.2014.8.06.0073);



      b) Caso entenda necessário, sejam colhidas as informações necessárias da Autoridade Coatora, nos termos do art. 191 do RI/STF; 



    c) No mérito, concedam a ordem de habeas corpus, para: 



    c.1) Confirmar a tutela cautelar de urgência deferida anteriormente; 



    c.2) seja declarada a nulidade do processo (nº 0002118- 91.2014.8.06.0073 - Juízo da Vara Única da Comarca de Croatá/CE) ante o não-oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal-ANPP, nos termos do art. 28-A, CPP, possibilitando ao Ministério Público a análise da viabilidade ou não de sua oferta; 



    d) Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Advogado Nixon Marden de Castro Sales, OAB/CE 26.310-B.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme destacado na decisão aqui agravada, ‘a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal’ (AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    No mesmo sentido:



      [...]



    Esta é a hipótese dos autos. 



    Com efeito, não obstante a recomendação do atestado médico juntado à eSTJ fl. 367, datado de 5/9/2022, sugerindo repouso do causídico pelo período de 10 dias, não há como concluir-se, a partir de tal documento, pela absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato. 



    Além disso, o documento agora juntado às e-STJ fls. 444/447, relatando a internação do patrono em clínica médica entre os dias 5/9/2022 e 6/9/2022, tampouco é suficiente para comprovar, de maneira inequívoca, repito, a impossibilidade de exercício da profissão durante a fluência de todo o prazo recursal que se encerrou no dia 12/9/2022 (segunda-feira), ou ainda a impossibilidade de substabelecimento de mandato conferido por meio de substabelecimento anterior, datado do dia 5/9/2022 (eSTJ fl. 342). 



    Ante tais considerações, tendo em vista que o último dia do prazo para interposição de agravo regimental contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial foi o dia 12/9/2022 (segunda-feira); bem como que o respectivo agravo interno foi protocolado tão somente no dia 18/9/2022, é evidente que o referido recurso revelou-se manifestamente intempestivo. [...]”



     



    Com efeito, no que tange à pretensão de oferecimento do acordo de não persecução penal, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo a respeito do tema. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, aponto que esta Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido. (RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021)



    Demais disso, cumpre apontar que não cabe a utilização de habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente